Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução.
2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
3. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
4. Ante os elementos de prova constituídos dos autos, considerando o que restou transcrito no distrato social, mister concluir que o sócio da pessoa jurídica recebeu o valor correspondente às suas quotas, em virtude da liquidação voluntária. Conforme prevê o art. 1.110 do Código Civil, após encerrada a liquidação, o credor pode exigir dos sócios o pagamento de seu crédito, até o limite da soma recebida em partilha.
5. Assim sendo, houve o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo, visando a cobrança dos valores devidos, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, conforme art. 51 do CC. Dessa forma, assume o sócio a titularidade do patrimônio deixado, e, por consequência, responsabiliza-se pelos débitos existentes na medida do valor recebido em virtude do procedimento de liquidação voluntária.
6. Apelo conhecido e provido.